Tribunal: TJES
Processo: 5011507-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011507-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011507-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO INTER S.A

RECORRIDA:
CLARICE VIEIRA MATIAS E OUTROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CLARICE VIEIRA MATIAS
em face do
NU PAGAMENTOS S.A, BANCO BRADESCO S.A E BANCO INTER S.A.
Narra a autora, em síntese, recebeu uma ligação telefônica de um terceiro identificado como sendo funcionário do Nubank, informando que o pagamento do boleto realizado anteriormente estava sob suspeita de fraude e, através de ligação telefônica, solicitou que a autora realizasse diversos procedimentos, dentre eles a transferência via PIX no valor de R$ 1.500,00 para terceiros em conta mantida junto ao Banco Inter e R$ 1.555,28 para terceiros em conta mantida junto ao Banco Bradesco. Relata que foi vítima de um golpe e que entrou em contato com o primeiro requerido para reaver os valores, mas não obteve êxito. Diante disso, requereu a restituição dos valores, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID. 7316679), o Banco Bradesco sustenta que a parte autora não comprova os danos que alega ter sofrido. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

O Banco Inter, por sua vez, também apresentou contestação (ID. 7316683). Na ocasião, suscitou sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não possui nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, bem como que não houve falha na prestação de seus serviços. Pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Por fim, o requerido Nu Pagamentos apresentou sua defesa (ID. 7316885). Sustentou que não houve falha na prestação do serviço, aduzindo culpa exclusiva de terceiros e da parte autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 7316901) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar os demandados, solidariamente, na restituição do valor de R$ 1.500,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (b) condenar o NU Pagamentos a cancelar o valor relacionado ao PIX no crédito de R$ 1.555,00; e (c) condenar os réus a pagarem a quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignado, o Banco Inter S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 7316903). Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva da consumidora. Alega a ausência do dever de restituir o valor pago pela autora, bem como de indenizar pelos danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7316913), sustentando a legitimidade passiva do recorrente e sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos. Pugna pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, considerando que os danos sofridos pela Autora se deram em razão de ações de terceiros e dela própria. No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois integra a cadeia de consumo na relação em análise e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos suportados. Destaco que ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada e passo à análise meritória.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

No caso em tela, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e as instituições financeiras, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Inobstante as transações tenham sido realizadas mediante canal digital, as instituições financeiras não cumpriram com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, no tocante a segurança, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelos bancos.

[...]

Assim, a pretensão autoral merece prosperar, é indubitável a falha nos serviços prestados, desde quando a parte requerida se dispõe a exercer a atividade empresarial, é dela o dever de primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como a constatada nos autos.

Portanto, comungo com o entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do recorrente é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à consumidora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)